Tribunal: TJMT
Processo: 0011673-45.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011673-45.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL - CPF: 703.060.601-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 12.109.656/0001-26 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), WICTOR SOARES BOIN - CPF: 956.294.081-00 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), LUDMILLA MONTEIRO BOIN - CPF: 012.914.561-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – ABRANGÊNCIA DO DISPOSITIVO CONDENATÓRIO – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – ART. 323DO CPC – NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o DO CPC HAVENDO CONDENAÇÃO, OS HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS ENTRE 10% E 20% SOBRE TAL VALOR - RECURSO PROVIDO.

I - O art. 323 do CPC prevê que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”, de modo que, envolvendo o litígio relações continuativas, a condenação deve abranger as prestações vencidas e vincendas, com inclusão de todas aquelas que se vencerão em data posterior à sentença até o momento do adimplemento da obrigação ou a extinção da relação jurídica.

II - “As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento” (STJ - Terceira Turma - REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

III - O Art. 85, § 2o do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

IV – havendo condenação, entendo que o valor dos honorários de sucumbência devam ser fixados em 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGREGA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, na - Ação de Cobrança, no 0011673-45.2016.8.11.0002, proposta pelo ora apelante, em desfavor de WICTOR SOARES BOIN e LUDMILLA MONTEIRO BOIN.

Na origem, a parte autora afirma ser credora do valor R$ 3.413,22 (três mil trezentos e quarente e treze reais e vinte e dois centavos), referentes à taxa de condomínio inadimplida pelos requeridos.

Apresentada contestação, as requeridas reconheceram o inadimplemento, e requereram o parcelamento do crédito questionado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação de cobrança procedente, com as seguintes consignações:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Cobrança para CONDENAR os réus ao pagamento de R$ 3.413,22 (três mil quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos) em favor do autor, referente às taxas condominiais indicadas às fls. 06 e com último vencimento em maio/2016, bem como, eventuais taxas vencidas até a apresentação do pedido de cumprimento de sentença por tratar-se de prestações periódicas e decorrerem da mesma relação, o que faço com amparo nos princípios da economia, efetividade e aproveitamento de atos.

Para fins de liquidação da sentença, o valor supra deverá ser atualizado com juros simples de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% desde a propositura da ação. Existindo valores vencidos no curso da demanda, a atualização deverá ser feita da mesma forma, desde o vencimento de cada prestação.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como, pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8o, do NCPC."

Inconformado com a sentença, o CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) o pedido inicial requereu o pagamento das taxas condominiais vencidas e vicendas até o adimplemento total da obrigação; (ii) que a sentença de piso fixou equivocamente o pagamento das taxas vencidas até a apresentação do pedido de cumprimento de sentença; (iii) afirmou que o juiz de piso erroneamente fixou os honorários por equidade; (iv) com tais considerações, requer a reforma da sentença para que as taxas condominiais vencidas e vincendas, sejam devidas até a data do efetivo pagamento da totalidade do débito, bem como que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, na - Ação de Cobrança, no 0011673-45.2016.8.11.0002, proposta pelo ora apelante, em desfavor de WICTOR SOARES BOIN e LUDMILLA MONTEIRO BOIN.

Pois bem.

A lei prevê tratamento diferenciado para certas relações jurídicas obrigacionais, como no caso daquelas em que o cumprimento se protraem no tempo, tidas como relações continuativas ou de trato continuado, entre as quais se incluem a taxa condominial;

O art. 323 do CPC dispõe que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” o que significa dizer que é perfeitamente admissível a condenação ao pagamento de prestações vincendas, ou seja, a condenação pode abranger todas aquelas que se vencerão em data posterior à sentença até que ocorra o adimplemento da obrigação ou a extinção da relação jurídica, de modo que a condenação ao pagamento de parcelas vincendas se estende enquanto não ocorrer modificação de fato ou de direito na situação jurídica, possuindo a sentença condenatória natureza rebus sic stantibus.

Essa é o entendimento do Egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a inclusão de parcelas vincendas na ação de execução. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. SÚMULA No 283/STF.PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. (...). 2. As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 290 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1390367/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS INADIMPLIDOS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AOS VALORES INADIMPLIDOS DEVIDOS. 1. Incluem-se na execução os débitos locatícios vencidos e inadimplidos no decorrer da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Entendimento a que se chega ante a aplicação do art. 598 do CPC e a consagração dos princípios da celeridade e economia processual. 3. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1390324/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014)

Logo, o dispositivo sentencial merece reparo quanto ao seu alcance, já que a condenação do réu deve corresponder ao pagamento das taxas condominiais vincendas enquanto perdurar a obrigação objeto desta lide, ou seja, até a satisfação da dívida condominial ou a extinção da relação jurídica entre as partes, acrescidos de correção monetária pelo IGPM e juros de 1% ao mês, com incidência desde o vencimento de cada taxa.

Por fim, quantos aos honorários sucumbências, insta esclarecer que o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge honorários advocatícios devem ser fixados por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre tal valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

A regra é de trato sucessivo, não cabendo à cumulação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

"PROCESSUAL. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
Havendo condenação e dispondo o título que os honorários de sucumbência são devidos no percentual mínimo previsto nos incisos I a V, do § 3o do art. 85 do CPC, a base de cálculo desta verba honorária será o valor da condenação, o proveito econômico, sendo descabida a pretensão de tomar como base de cálculo da verba honorária o valor atribuído à causa
." (TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 5008668-56.2019.4.04.0000, RELATORA: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, JULGADO EM 27 DE MAIO DE 2020).

Assim, entendo que a sentença de piso merece reforma nesse ponto, razão pela qual, condeno as apaladas ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para condenar os apelante ao pagamento das prestações vencidas antes e durante o curso da ação, e, ainda, das prestações vincendas, correspondentes àquelas que surgirem após a sentença condenatória e enquanto perdurar a obrigação, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelo IGPM e juros de 1% ao mês, com incidência desde o vencimento de cada taxa.

Por fim, condeno as apaladas ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021